Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019961-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONSTHON AZEVEDO PORTO - CPF: 062.797.051-61 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019961-55.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Jonsthon Azevedo Porto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados especificamente pelo consumidor, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 639,40, referente ao contrato 062797051000061CT );

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (11/05/2021, ID 78000322) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ)”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com o banco Reclamado, referente a débito no valor de R$ 639,40, vencido em 10/04/2021 e disponibilizado em 11/05/2021.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o Recorrido possui vínculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, conforme faturas juntadas aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou as faturas detalhadas do cartão de crédito do Reclamante, nas quais constam várias compras realizadas, sendo algumas delas nos seguintes estabelecimentos comerciais: MCDonalds, Mercado Primavera e Casa do Lanche.

Eis um extrato da fatura de cartão de crédito do consumidor, onde é possível identificar compras realizadas e pagamento efetuado por débito em conta corrente:

Como houve o pagamento da fatura por débito em conta corrente, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022